Tribunal: TJMT
Processo: 1013731-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de Felipe Fogaça Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no curso do IP, o estaria submetendo a coação ilegal decorrente da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, mediante os seguintes argumentos: a) fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos pressupostos, pois estaria lastreado na gravidade abstrata do delito; e, b) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos (Id’s 48104459 e 48104460).
Eis a síntese do necessário.
O Paciente foi preso em flagrante, no dia 10.6.2020, com a posterior conversão em prisão preventiva, em 11.6.2020, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado consumado e falsa identidade.
Segundo consta nos autos, no dia 10.6.2020, por volta das 11h11, na Avenida Carmindo de Campos, Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, o Paciente, juntamente com Hígor Júnior dos Santos, utilizando de arma de fogo e um simulacro, adentraram na Loja Martinello, renderam e levaram todos os presentes para os fundos da loja, ameaçando-os de morte. Subtraíram, em proveito próprio ou alheio, a quantia, em dinheiro, de R$ 109,00, 1 celular Samsung A 31 128 Gb; 1 celular Samsung A 20 32 Gb; 1 celular Motorola Moto G6 Plus Tpaz; 1 controle remoto de portão; 1controle de botão de pânico; 2 Tablets Samsung T560nzkp 8 Gb; 3 rádios de carro, marca Pionner Usb Bluet; 2 cortadores de cabelo Philco Dual Action; 4 celulares Samsung J4; 1 celular Samsung A31 128 Gb ( Termo de apreensão - Id. 48104459 )
I - Inidoneidade na fundamentação do decreto preventivo
O Impetrante argumenta que o decreto da prisão preventiva do Paciente não tem substrato legal, uma vez que a liberdade do Paciente não demonstra risco de abalo à ordem pública.
Pude observar no decreto atacado (Id. 48104459), que o Magistrado a quo, converteu o flagrante em prisão preventiva, lastreado no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, e baseou o decisum na gravidade concreta do delito e modus operandi, mediante violência, com emprego de grave ameaça, uso de arma de fogo e concurso de pessoas, além do reconhecimento do Paciente pela vítima, justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem púbica, visando acautelar o meio social, em procedimento devidamente fundamentado.
Registrou, ainda, o Magistrado a quo, na decisão que indeferiu o pedido de revogação, que somado a isso, Felipe e seu comparsa possuem extensas fichas criminais, pois respondem a outros processos pela autoria de delitos da mesma natureza, o que bem demonstra que possuem uma vida voltada para a prática de crimes e, assim, são pessoas nocivas à sociedade e, portanto, permanecem preenchidos os requisitos da prisão preventiva em face dos indiciados.
Especificamente quanto a Felipe, consignou que responde a uma Ação Penal, perante o Juízo da 6a Vara Criminal desta Capital, também pela prática de crime de roubo, ocorrido no final do ano passado, sendo que não foi localizado pessoalmente para citação, demonstrando que causa, sim, risco ao bom andamento processual.
Assim, ainda que o Impetrante alegue que o Paciente não ofereça risco à instrução e de que não há comprovação de que solto poderá afetar a ordem pública, militam contra ele a situação acima descrita.
Portanto, nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada nas condutas imputadas ao Paciente que, em tese, desvelam extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em crime de roubo, exercido com grave ameaça e concurso de pessoas, o que demonstra maior gravidade do delito a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
Aliás, vejo que o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, frente à reiteração delitiva, não havendo, portanto, a priori, que falar em fundamentação inidônea.
II - Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator